Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação cominatória. Edifício. Áreas comuns. Vícios construtivos. Obrigação de realização de reparos em edifício. Obrigação da Construtora. Imputação dos vícios. Pretensão de reparo advinda do condomínio edilício. Inicial. Aparelhamento. Laudo técnico. Documento unilateral. Tutela provisória de urgência. Natureza antecipada. Verossimilhança do aduzido. Prova inequívoca. Risco de dano irreparável, difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Inexistência. Requisitos cumulativos. Pressupostos ausentes. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação cominatória manejada por condomínio edilício em face da construtora que edificara o empreendimento, rejeitara a pretensão que formulara o autor almejando, in limine, a imposição à construtora ré da obrigação de fazer consubstanciada na realização dos reparos necessários para cessar os vícios construtivos verificados na área comum do edifício, segundo o apontado no laudo técnico que aparelha o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se se fazem presentes os pressupostos legalmente assinalados para concessão da tutela provisória de natureza antecipada demandada originalmente pelo agravante e refutada pelo provimento sob reexame, destinada a cominar à agravada a obrigação de reparar, de forma imediata, os vícios construtivos reportados nas áreas comuns do edifício que levara a efeito.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.
5. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar qualquer risco ao condomínio autor se não realizados imediatamente os reparos referentes a vícios de obra que postulara e imputara a vícios construtivos afetos a defeitos nas obras levadas a efeito pela construtora que erigira o edifício.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.